Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-11.2021.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000518-11.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (APELANTE), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (EMBARGANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ANDREIA DO AMARAL FREITAS CAUS - CPF: 690.230.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOBIAS DAMIAN - CPF: 003.794.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMENEGILDES CABRAL DE FREITAS - CPF: 006.524.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE LALINE ZIMINIANI - CPF: 927.332.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MASSUIA - CPF: 098.426.971-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA ZIMINIANI DA SILVA - CPF: 049.657.338-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE APARECIDA ALVES FEITOSA - CPF: 630.568.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), JUCILEIDE DA SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS RENATO SABINO - CPF: 849.585.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MAREIR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.592.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ZIMINIANI - CPF: 546.981.468-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS PICCININI DE JESUS - CPF: 018.885.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA PEREIRA DA SILVA DE JESUS - CPF: 030.371.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA SEM ROSTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), Rodolfo dos Santos Jaquinta (ASSISTENTE), Edenilson de Jesus Balduino (ASSISTENTE), Sebastião Luiz (ASSISTENTE), Antônio Marcos Ferreira Salvador (ASSISTENTE), José Luiz Teixeira (ASSISTENTE), Rodrigo Froeder (ASSISTENTE), Waldemar Luiz Carmona (ASSISTENTE), RONIFAEL SILVA FLEDERICO (ASSISTENTE), MARCIA INES PICCININI (ASSISTENTE), ELIANE ALVES CAMILO (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), TAIS PICCININI DE JESUS (ASSISTENTE), MARCIO SILVA SOUSA - CPF: 967.798.101-34 (ASSISTENTE), SR. GEOVANE PAI DO ACUSADO JOÃO MANOEL CORREA DA SILVA (ASSISTENTE), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares de nulidade arguidas em sede de recurso de apelação criminal e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo do réu, apenas para absolvê-lo do crime autônomo de corrupção de menor, conservando-se as condenações pelos demais crimes e as respectivas reprimendas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão, obscuridade e contradição: seja ao deixar de analisar teses arguidas nas razões da apelação; seja ao decidir em descompasso com a lei, teorias doutrinárias e provas invocadas pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão que julgou a apelação defensiva, quando todas as teses levantadas pela parte em seu apelo, sejam elas questões preliminares ou meritórias, foram exaustivamente enfrentadas e refutadas pelo órgão colegiado, com arrimo nas provas arrecadas ao feito, inclusive judicialmente produzidas e de natureza não repetível, e com espeque na jurisprudência das Cortes Superiores.

4. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto.

5.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

6.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp n. 2.153.637/PR; STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: JOÃO FERNANDES ZUFFO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
JOÃO FERNANDES ZUFFO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.º 1000518-11.2021.8.11.0048, que,
por unanimidade,

rejeitou

as preliminares de nulidade arguidas pela i. defesa e, no mérito,
deu parcial provimento
ao apelo, apenas para
absolver
o réu do delito autônomo de
corrupção de menor
(art. 244-B, E.C.A.), com consequentes
reflexos sobre a pena final imposta
, a qual foi reajustada para
60 (sessenta) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.315 (hum mil, trezentos e quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de
organização criminosa circunstanciada
,
roubos majorados em continuidade delitiva
e
latrocínio consumado
(art. 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/13, art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID 254070196,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
no acórdão impugnado
, especificamente no que tange à análise das seguintes teses de nulidade arguidas em sede de apelação:
(i)

incompetência territorial do Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá
para julgar a causa, na medida em os crimes teriam ocorrido na cidade de Juscimeira;
(ii)

violação ao princípio do promotor natural
;
(iii)

cerceamento de defesa
, por indeferimento de diligências requeridas pelo réu;
(iv)

ilegalidade da juntada de documento pelo Ministério Público após o término da instrução
e ilicitude do compartilhamento de provas;
(v)

suspeição da juíza processante
;
(vi)

ilegalidade de menção na sentença ao depoimento
de informante dispensada.

Cumulativamente, o recorrente alega que
a decisão colegiada seria
omissa
e
contraditória
também no que se refere às teses de mérito arguidas no apelo, consistentes no:
(i)
pedido de absolvição
dos crimes de roubo majorado e latrocínio consumado descritos nos Fatos 02, 03 e 04 da denúncia;
(ii)

pedido de absolvição
do delito de organização criminosa, subsidiado pelo pleito de
desclassificação
da conduta para associação criminosa (art. 288, CP); e
(iii)

pedido de desclassificação
do latrocínio para delito de roubo, pois a qualificadora do resultado morte não se comunicaria ao ora recorrente, na condição de mandante da subtração patrimonial.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento dos vícios alardeados, conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios, com a subsequente reforma da decisão colegiada, ao que acrescenta ainda o argumento de que a presente impugnação se volta também a prequestionar a controvérsia e a viabilizar a interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 256872685, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição

dos embargos de declaração
, aduzindo a inexistência das pechas suscitadas pelo embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa de JOÃO FERNANDES ZUFFO.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que a decisão colegiada
padece de
omiss
ão
e
obscuridade
, no que se refere à análise das questões preliminares e das teses de nulidade arguidas pela defesa em sede do recurso de apelação.

Por outro lado, a simples leitura do acórdão vergastado deixa evidente que
todas
as preliminares
arguidas pelo então apelante, ora embargante,
foram exaustivamente analisadas e rechaçadas pela Câmara Julgadora
, conforme se depreende do ID 253117164 - Pág. 14/38 da decisão colegiada.

À guisa de contextualização, transcrevo os termos em que restou ementado o julgado recorrido, ressaltando que, não obstante as premissas da ementa se limitem a sintetizar o argumento principal que levou à rejeição de cada preliminar,
todas as arguições de nulidade foram refutadas com base em pluralidade de fundamentos
, os quais, reitere-se, estão minuciosamente consignados no corpo do voto condutor do acórdão.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA, ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – “OPERAÇÃO FLOR DO VALE” – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – 1. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO OFERTADO EM PROL DE UM MESMO SENTENCIADO – DOIS RECURSOS CONSECUTIVOS APRESENTADOS PELO MESMO RÉU, EM FACE DA MESMA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DE UMA DAS APELAÇÕES, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA E PEDIDOS DE ATENUANTES JÁ CONTEMPLADAS EM 1.ª INSTÂNCIA –
3. PRELIMINAR
ARGUIDA POR DOIS APELANTES –
TESE DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
– REJEIÇÃO – JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA PARA APURAR DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INFRAÇÕES CONEXAS QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – COMPETÊNCIA QUE PREVALECE SOBRE OS DEMAIS JUÍZOS DA UNIDADE FEDERADA – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – PROVIMENTO N.º 004/2008/CM E RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP, AMBOS DO TJMT – PRELIMINAR AFASTADA –
4. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM APELANTE –
TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
–IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA PELO NÚCLEO DO GAECO EM RONDONÓPOLIS AO JUÍZO ESPECIALIZADO CONTRA O CRIME ORGANIZADO DE CUIABÁ – VALIDADE – ATRIBUIÇÕES CONCORRENTES DOS INTEGRANTES DO GAECO PARA ATUAR PERANTE O JUÍZO A QUO, ESTEJAM ELES SEDIADOS NA CAPITAL OU NAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DO GRUPO – ESTABELECIMENTO PRÉVIO DE ATRIBUIÇÃO, MEDIANTE CRITÉRIOS NORMATIVOS, QUE AFASTA A OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO PARQUET – FIGURA DO ACUSADOR DE EXCEÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR RECHAÇADA –
5. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM APELANTE –
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
– INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA PROTELATÓRIA, IMPERTINENTE OU IRRELEVANTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMO OCORREU IN CASU – PARTE INTERESSADA QUE NÃO DEMONSTROU A NECESSIDADE DAS PROVIDÊNCIAS PLEITEADAS –
6. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS APELANTES –
TESE DE NULIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO – ARTIGO 231 DO CPP – DEFESA QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE CONHECER E ANALISAR O DOCUMENTO COLIGIDO PELO PARQUET, ASSIM COMO DE CONTRADITAR O SEU CONTEÚDO, EM SEUS PRÓPRIOS MEMORIAIS, APRESENTADOS POSTERIORMENTE À ATUAÇÃO MINISTERIAL – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE REFUTADA –
7. PRELIMINAR
ARGUIDA POR DOIS DOS APELANTES –
TESE DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA PROCESSANTE
– INOCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP NÃO VERIFICADAS – TENTATIVA DE ACALMAR INFORMANTE EM AUDIÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM PARCIALIDADE OU INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO ANALISADA NA SENTENÇA – PRECLUSAO DA MATÉRIA E RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
8. PRELIMINAR
ARGUIDA POR UM DOS APELANTES –
TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR MENÇÃO À INFORMANTE DISPENSADA EM AUDIÊNCIA
– REJEIÇÃO – INFORMANTE QUE DEU INÍCIO AO DEPOIMENTO JUDICIAL, MAS NÃO CONSEGUIU CONCLUIR POR CRISE DE ANSIEDADE E TEMOR – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO NA SENTENÇA À TENTATIVA DE OITIVA E ÀS DECLARAÇÕES QUE CHEGARAM A SER COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA PRESENÇA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO PENAL, LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO ÓRGÃO JULGADOR E NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ELEMENTO ALEGADAMENTE VICIADO QUE NÃO CONSTITUI O ÚNICO ESPEQUE DAS CONDENAÇÕES, QUE SE EMBASAM SOBRE OUTRAS PROVAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR RECHAÇADA – MÉRITO – 9. (...).

1. (...)

3. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste nulidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

4. Tendo a denúncia sido oferecida por promotor investido de atribuição preestabelecida em razão de critérios normativos previamente instituídos, não há o que se falar em ofensa ao princípio do promotor natural, assim como ocorreu in casu, em que a Resolução n.º 187/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, confere a todos os membros do MPMT integrantes do GAECO atribuições concorrentes perante o Juízo 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, estejam eles sediados na Capital ou nas unidades desconcentradas do Grupo (Polos Regionais).

5. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão do magistrado que, motivadamente, indefere pedido de diligências, por entender que a sua realização é protelatória, impertinente ou irrelevante, assim como se deu na hipótese, em que, mediante fundamentação válida e idônea, o juízo a quo concluiu que são prescindíveis ao deslinde do caso a degravação integral das conversas interceptadas e a reconstituição (reprodução simulada) dos fatos, cuja necessidade tampouco restou demonstrada pela parte interessada.

6. Não obstante o encerramento da instrução criminal, a juntada de documento pelo Ministério Público na fase de alegações finais, in casu, não acarreta nulidade processual por violação ao princípio do contraditório, máxime à míngua de prejuízo à defesa, a qual teve garantida a sua prerrogativa de falar por último, sendo oportunizado aos defensores dos réus conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido pelo Parquet, assim como contraditá-lo em seus respectivos memoriais, apresentados posteriormente à atuação ministerial.

7. Ausente qualquer das hipóteses do art. 254 do CPP, não há o que se falar em nulidade por suspeição do juízo processante, mesmo porque, a simples tentativa da magistrada de acalmar uma informante em crise na audiência não implica em parcialidade ou viés em favor de qualquer das partes, sendo de se pontuar que a questão preliminar não foi suscitada nas alegações finais defensivas, portanto, tampouco examinada na sentença, de modo que a análise direta e imediata por parte deste Tribunal ad quem esbarra na preclusão da matéria e no risco de supressão de instância.

8. Embora o depoimento de uma informante não tenha sido finalizando, diante da interrupção decorrente da crise de ansiedade que lhe acometeu durante o ato, não é defeso ao juízo mencionar a tentativa de oitiva na sentença e se remeter aos trechos das declarações que, sob o crivo do contraditório, na presença das partes, a depoente conseguiu prestar antes de ser dispensada, até mesmo para enfrentar teses e analisar argumentos deduzidos pela própria defesa dos acusados em suas peças processuais. Ademais, as impressões extraídas pelo juízo a quo do depoimento alegadamente viciado não constituem o único espeque das condenações, que se embasam ainda sobre outras provas independentes e autônomas, a evidenciar a inocorrência de prejuízo.

9. (...)”
. (Trechos da ementa do acórdão embargado no ID 253117164) – Destaquei.

Deste modo, é nítida a inexistência das omissões e obscuridades alegadas pela i. defesa, no que tange às questões preliminares suscitadas na apelação.

Com relação à alegada
omissão
e
obscuridade
na análise do pedido meritório de
absolvição dos crimes patrimoniais
, por falta de provas, o qual, segundo o recorrente, teria sido desprovido pela Câmara julgadora com base em provas exclusivamente extrajudiciais,
a tese do embargante tampouco procede
.

Isto porque, a simples leitura do acórdão embargado deixa claro que a manutenção do édito condenatório, no que se refere ao recorrente
JOÃO ZUFFO
, fundamentou-se não só nas declarações dadas na delegacia pela informante
Telma
, mas também nos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Ricardo Franco
,
Santiago Sanches
e
Jorge Alencar
e pelas vítimas
Giliane
,
Sebastião
,
Carlos Eduardo
e
Luis Renato
, além das
provas de natureza não repetível
, consistentes no conteúdo das comunicações telefônicas interceptadas e nos dados extraídos do celular apreendido, que se inserem na ressalva da parte final do art. 155,
caput
, do CPP.

Em outra vertente, não obstante a i. defesa sustente que o acórdão seria
obscuro
e
contraditório

ao elencar provas de “apologia à organização criminosa” para condenar o embargante pelo delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, a simples leitura do aresto deixa clara a ausência de incongruência ou paradoxo, e a existência de verdadeiros argumentos complementares e concatenados.

Isto porque, a decisão colegiada elenca, além dos diversos elementos demonstrando que
JOÃO ZUFFO
fazia apologia à facção “Comando Vermelho”, provas de que ele
efetivamente integrava, constituía, financiava e promovia um núcleo autônomo de organização criminosa
, formada por ele próprio, pelos corréus
Lucas Matheus
,
Ronair Pereira
e
João Manoel
e outrem, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, dos dados extraídos do celular de
Ronair
e das conversas telefônicas interceptadas, sem contar os elementos dando conta do possível envolvimento do mesmo grupo infrator em crimes patrimoniais pretéritos, perpetrados com o mesmo
modus operandi
, em dezembro de 2020 e abril de 2021, tudo o que foi amplamente exposto no acórdão recorrido.

Tal arcabouço probatório atestou a contento a presença dos elementos objetivos e subjetivos do crime autônomo de organização criminosa, duradoura, estável, estruturalmente ordenada, com escalonamento hierárquico, divisão funcional de tarefas e escopo de praticar infrações patrimoniais graves habitualmente, por conseguinte, tornou inviável a almejada absolvição por falta de provas e a desclassificação da conduta para o delito de associação criminosa (art. 288, CP), sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.

Já no que concerne à alegação de que o aresto teria sido
omisso
e
obscuro
ao deixar de desclassificar o delito de latrocínio para crime de roubo e silenciar quanto à tese defensiva de que a qualificadora pertinente ao resultado morte não se comunicaria a
JOÃO ZUFFO
, o argumento
não
comporta acolhimento
.

A propósito, remetendo-se às provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, a exemplo das declarações prestadas na fase extrajudicial e em juízo, a c. Câmara julgadora foi explícita ao consignar que, na condição de mandante dos roubos,
JOÃO ZUFFO
tinha pleno conhecimento de que as armas de fogo usadas pelos executores estavam municiadas, tanto é assim que havia inclusive planejado com os comparsas que simulariam uma troca de tiros no final da empreitada, para que o ora embargante pudesse se consolidar como o “herói” do condomínio e salvador dos vizinhos.

O órgão colegiado, considerando a experiência policial descrita pelo delegado
Santiago Sanchez
em juízo, concluiu também que é totalmente inverossímil que o recorrente
JOÃO ZUFFO
acreditasse que os executores iriam com armas desmuniciadas praticar os roubos em condomínio de ranchos, situado em zona rural e habitado por condôminos de elevado poder aquisitivo e notoriamente possuidores de armas de fogo para defesa própria e proteção.

Com base nisso, havendo elementos judicialmente produzidos capazes de demonstrar que
JOÃO ZUFFO
sabia que os roubos seriam perpetrados por executores armados com pluralidade de armas de fogo municiadas, os quais inclusive já planejavam efetuar disparos para assustar as vítimas, é certo que a qualificadora objetiva do art. 157, §3.º, II, do CP deve se comunicar a ele, pois, ainda que o réu porventura não quisesse diretamente o resultado morte, previu a possibilidade do desfecho mais gravoso e assumiu o risco de produzi-lo, não havendo o que se falar em cooperação dolosamente distinta.

Assim sendo, com a devida vênia, inexiste qualquer omissão ou obscuridade a serem sanadas no acórdão prolatado por esta Câmara Criminal.

Mesmo porque, a despeito do dever de fundamentar casuística e concretamente as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

É dizer,
inexiste vício de omissão no acórdão quando o órgão colegiado se pronuncia a respeito de todos os pontos necessários e imprescindíveis para a solução da lide
, permitindo às partes a compreensão plena dos motivos de fato e de direito que levaram ao desfecho do julgamento, exatamente como ocorreu na espécie, com evidente exclusão das teses defensivas.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Por fim, tem-se que, em diversos pontos de seu extenso arrazoado,
o embargante sustenta a existência de máculas de
contradição
na decisão colegiada
, ao sustentar que o aresto
iria de encontro com a legislação vigente, com preceitos constitucionais, com teorias doutrinárias e com a interpretação defensiva das provas existentes no processo
, consoante se infere, à guisa de exemplo, dos seguintes trechos das razões dos embargos:

“o v. acórdão apresenta
contradição
, obscuridade e ambiguidade quanto a própria Resolução n.º 187/2019, e o artigo 5º, LIII e LIV da CF/88”
; que o aresto estaria em
“completa
contradição
, com a legislação em vigência”
; que
“o r. acórdão também
está em desacordo
com o despacho proferido durante a instrução processual que indeferiu a produção dos documentos”
; que,
“em completa
contradição
ao ocorrido na fatídica audiência, consta do v. acórdão uma versão descontextualizada da verdade dos fatos”;
que
“
Contrariamente
ao que determina o artigo 217 do CPP, o v. acórdão, consigna (...)”
; que
“em completa
contradição
a teoria do fruto da árvore envenenada, o v. acórdão aqui combatido, também de forma contraditória e ambígua, rejeita a preliminar suscitada no Recurso de Apelação”
; e que
“
Contrário
aos artigos 1º e 2º da Lei 12.850/2013, o v. acórdão objurgado, afirmou que ‘não me resta dúvida de que os ora apelantes JOÃO FERNANDES ZUFFO (...) integravam organização criminosa’”
.
(ID 254070196 - Pág. 22, Pág. 31, 34, 38, 43, 46 e 91) – Grifei.

No entanto, é cediço que
a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração
ocorre quando existem na
mesma
decisão proposições inconciliáveis entre si,
ou seja, quando há emprego de
fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do
próprio
pronunciamento jurisdicional
– e
não entre duas decisões judiciais distintas ou entre o acórdão embargado e a interpretação das provas e da lei, que a parte entenda como correta
.

A propósito do tema, colho os judiciosos julgados do e.
STJ
:

“3. Esta Corte é firme em salientar que
‘a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,

e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
’ (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.153.637/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024) – Destaquei.

“
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e
não entre duas decisões distintas
”
(AgRg no Ag 1292830 MG 2010-0055984-1, Rel. Ministra ELIANA CALMON - T2 SEGUNDA TURMA Julgamento 08/06/2010 DJe 18/06/2010) – Destaquei.

Deste modo, eventual dissonância do resultado do julgamento com despachos proferidos pelo juízo
a quo
, com a negativa de autoria sustentada pelo réu ou com alguma tese, lei e teoria doutrinária que o embargante entenda aplicável à espécie, por si só, não traduz eiva ensejadora de provimento dos declaratórios.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
,
obscuridade
ou
contradição
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõem-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOÃO FERNANDES ZUFFO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024